Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA PREVISTO NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes à internação, em caráter de urgência, do autor, ora agravado.
2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatório o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 2.1. A norma estabelecida no art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para o custeio do tratamento nos casos de urgência e emergência. 2.2. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados para o paciente, independentemente do período geral de carência.
3. Na situação concreta o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio da internação do autor, tendo em vista a indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade do tratamento postulado. 3.1. Convém ressaltar que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata.
4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 4.1. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
5. Aliás, o enunciado no 597 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
6. Recurso conhecido e desprovido.